Tribunal: TJDFT
Processo: 0737983-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Samela Miranda de Almeida em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outras litisconsortes pela agravada – Maria Nelcimar Teles da Silva –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando a desconstituição da penhora que alcançara os direitos aquisitivos que detém sobre o imóvel individualizado como “apartamento 401, lote 20, Avenida Jacarandá, Águas Claras/DF, registrado sob a matrícula no 320155 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Segundo o provimento guerreado, a ora agravante não lograra evidenciar que não possui outros imóveis em seu nome, não atendendo a impugnação que aviara aos requisitos previstos na Lei no 8.009/90. De seu turno, objetiva a agravante, mediante concessão de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos referentes ao imóvel individualizado. Como sustentação material hábil a aparelhar a irresignação, argumentara, inicialmente, aludindo à natureza constitucional da matéria, não olvidar que consubstancia ônus do impugnante a demonstração do fato constitutivo de seu direito, pontuando que, entrementes, na espécie, já restara incontroverso que o único bem de sua titularidade é aquele que fora constrito. Pontuara que inexiste qualquer documento capaz de demonstrar a existência de qualquer outro bem ou imóvel de sua titularidade, aduzindo que o próprio aresto apontado na decisão que rejeitara a impugnação salientaria que, se já houver documentos nos autos capazes de caracterizarem o bem como sendo de família, deve ser declarada sua impenhorabilidade de plano. Verberara que, tal qual configura ônus do impugnante demonstrar o fato constitutivo do seu direito, traduz ônus do impugnado demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do impugnante, acrescendo que, na espécie, o direito à impenhorabilidade do bem de família já estaria devidamente demonstrado nos autos. Acentuara que, considerando que o Juízo de primeira instância invalidara documento cujo próprio tribunal produzira através de consulta ao sistema Infojud, a fim de demonstrar que a declaração de imposto de renda já constante dos autos consubstancia prova útil a demonstrar que trata-se de bem de família, anexara, nestes autos, sua declaração de imposto de renda de 2024. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Samela Miranda de Almeida em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outras litisconsortes pela agravada – Maria Nelcimar Teles da Silva –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando a desconstituição da penhora que alcançara os direitos aquisitivos que detém sobre o imóvel individualizado como “apartamento 401, lote 20, Avenida Jacarandá, Águas Claras/DF, registrado sob a matrícula no 320155 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Segundo o provimento guerreado, a ora agravante não lograra evidenciar que não possui outros imóveis em seu nome, não atendendo a impugnação que aviara aos requisitos previstos na Lei no 8.009/90. De seu turno, objetiva a agravante, mediante concessão de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel individualizado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo alcança a apuração se o imóvel nomeado, cujos direitos aquisitivos foram penhorados no trânsito do executivo promovido pela agravada, qualifica-se ou não como bem de família, de molde a ser aferida a possibilidade de ser expropriado. Emoldurado o objeto do agravo, passo ao exame da pretensão de antecipação da tutela recursal. Alinhados esses parâmetros, afere-se que, a par de, diversamente do apreendido pelo Juízo de origem e consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, ressoar evidenciado que o imóvel cujos direitos aquisitivos restaram penhorados representa o único imóvel residencial que compõe o acervo patrimonial da agravada – circunstância que, em verdade, afigurar-se-ia desinfluente para a apuração pertinente à impenhorabilidade do imóvel constrito –, à medida em que constitui a residência da executada, pois nele é domiciliada, juntamente com seu filho. Essa circunstância encontra-se positivada em inúmeros documentos coligidos aos autos, tais quais o boleto referente ao condomínio em que inserido o imóvel[1], contas de água e luz referentes ao bem[2] e declaração de bens e rendimentos apresentada referente ao exercício 2022[3]. Deve ser salientado que, inclusive, na procuração outorgada pela agravante ao seu advogado, informara o imóvel individualizado como seu endereço residencial[4]. Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência da agravante, qualifica-se como bem de família. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[5], inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pela agravada nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Aliado às inferências que emergem dos elementos coligidos, que inexoravelmente conferem ao imóvel individualizado a natureza de bem de família, sobeja a constatação de que eventual subsistência de outros imóveis que, não constituindo bem de família, por não traduzirem finalidade residencial, poderiam ser expropriados, autorizando que o executivo prosseguisse com a expropriação desses imóveis, não infirmaria a qualificação especial conferida ao imóvel penhorado. Essa resolução, frise-se, está lastreada na compreensão de que, na eventualidade de subsistirem outros imóveis de propriedade da executada, mas não se qualificando como residenciais e, logrando a agravante comprovar que o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados constitui residência familiar, não poderá ser alcançado pela penhora. De acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade seja o único imóvel de propriedade do devedor. Com efeito, a lei estabelecera duas exigências pra que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para o executado e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[6] assim pontificara: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” O que sobeja vigendo no momento é a intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, a agravante não é proprietária de outro imóvel de idêntica natureza nem deixara de residir no apartamento cujos direitos aquisitivos restaram constritos, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado pelo legislador. Sequer o disposto no artigo 5o e parágrafo único da Lei no 8.009/90 ressoaria passível de ser içado na espécie, pois não evidenciado que a agravante ostenta pluralidade de residências. Assim, encerrando o imóvel constrito natureza residencial e nele residindo a agravante, está acobertado pela salvaguarda legal. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - ‘As exceções aos benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou acidente de veículos' (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). - 'A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90' (REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução.4. 'É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência' (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). 'O imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.' (REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso especial provido."(REsp 790.608/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ 11/05/2006, p. 167) “CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido." (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) “PENHORA - IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. Impossibilidade de sequer cogitar-se de renuncia ao beneficio instituído pela Lei 8.009/90, com base em que o bem foi indicado pelo executado, se essa indicação fez-se antes daquela Lei. Não revela a circunstancia de não se ter provado que o imóvel e o único, pois a Lei não contem tal exigência.” (REsp 84.991/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a T., unânime, DJ 06/05/96, p. 14.416) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência.- Recurso especial provido.” (REsp no 435357/SP, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, DJ de 03/02/2003) “PENHORA - IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUER COGITAR-SE DE RENUNCIA AO BENEFICIO INSTITUIDO PELA LEI 8.009/90, COM BASE EM QUE O BEM FOI INDICADO PELO EXECUTADO, SE ESSA INDICAÇÃO FEZ-SE ANTES DAQUELA LEI. NÃO REVELA A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE TER PROVADO QUE O IMOVEL E O UNICO, POIS A LEI NÃO CONTEM TAL EXIGENCIA.” (REsp 84.991/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/1996, DJ 06/05/1996, p. 14416) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA. BEM DE FAMILIA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 8.009/90. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO. – E INQUESTIONAVEL A IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO BEM IMOVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JA FORA EFETUADA NA VIGENCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTENCIA DE UM OUTRO IMOVEL REGISTRADA COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTORIO. - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 66.178/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1996, DJ 19/08/1996, p. 28488) O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. A LEI PROTEGE O IMÓVEL EM QUE A FAMÍLIA RESIDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM RATIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”(Apelação Cível No 70056473150, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 31/10/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A BAIXA DA PENHORA EM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA, MANTENDO-SE A ORDEM DE PENHORA NOS OUTROS DOIS IMÓVEIS. EXEQUENTE QUE APONTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O BEM DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DOS AGRAVADOS. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS, SENDO SEDE DA EMPRESA AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO CASAL.BENEFÍCIO GARANTIDO PELA QUALIDADE DE MORADIA.PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1 . ‘Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.’ (STJ - Resp 988915/SP, rel.Min. Raul Araújo, 4a Turma, J.15/05/2012, DJe 08/06/2012).” (TJ-RS - AI - 1414671-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 31/10/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013) Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside a agravante se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, torna-se impassível de constrição, inclusive no tocante aos correlatos direitos aquisitivos. Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside a agravante se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão que mantivera a penhora. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pela agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 201888111 (fl. 764), Cumprimento de Sentença no 0739283-24.2017.8.07.0001. [2] - ID Num. 201888110 (fl. 765) e ID Num. 201888108 (fl. 766), Cumprimento de Sentença no 0739283-24.2017.8.07.0001. [3] - ID Num. 201888116 (fls. 767/775), Cumprimento de Sentença no 0739283-24.2017.8.07.0001. [4] - ID Num. 201888114 (fl. 763), Cumprimento de Sentença no 0739283-24.2017.8.07.0001. [5] - Art. 1o - “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [6] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17.